Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735377-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por ANDREA CRISTINA GONÇALVES TAVEIRA, diante da penhora da integralidade do débito, extinguiu o processo em razão do pagamento, com base nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do CPC. (ID 66059552) O recorrente pugna “CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença, para que seja declarada nula a sentença prolatada conferindo como indevida a penhora de R$ 9.249,55 (nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), diante da vedação do comportamento contraditório, bem como o reconhecimento do pagamento efetuado integralmente pela Unimed Fortaleza, com a consequentemente extinção da execução e levantamento do valor bloqueado em favor da Unimed Nacional – Cooperativa Central.” (ID 65059558) Em suas contrarrazões, apelada suscita as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e violação à coisa julgada. Aponta que “(...) ausente o interesse de agir da UNIMED Fortaleza e razões fundamentadas em argumentos já deduzidos, analisados e fulminados pela preclusão, ante o trânsito em julgado que extinguiu a obrigação em face da devedora UNIMED FORTALEZA e a excluiu do polo passivo da demanda e determinou que o feito prosseguisse contra UNIMED NACIONAL.” (ID 66059552) Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas nas contrarrazões de ID 66059552. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator